Tribunal: TJES
Processo: 5011341-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011341-27.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de multa administrativa ajuizada por Americanas S.A. - em recuperação judicial, para o fim de reduzir a penalidade aplicada no Processo Administrativo n. 1346/2014 (F.A n. 0114-007.814-3) ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O ente municipal sustentou a legalidade da fixação originária da multa, com base no Decreto Municipal n. 11.738/
20
03, e pleiteou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua sucumbência mínima para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal violou os critérios legais e invadiu a discricionariedade da Administração Pública; (II) estabelecer se o Município de Vitória faz jus ao reconhecimento de sucumbência mínima para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O valor originariamente fixado da multa (R$ 57.272,39) mostra-se desproporcional diante da conduta imputada à autora e da ausência de critério objetivo para o cálculo do faturamento, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A redução do valor da sanção encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que admite o controle judicial da penalidade administrativa em casos de flagrante descompasso entre o montante estipulado e a gravidade da infração (TJES, Apelações cíveis n. 0006148-29.2018.8.08.0024 e n. 0023324-94.2013.8.08.0024).

5.
O decaimento substancial do Município, com a redução expressiva da penalidade aplicada, justifica a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme precedentes do próprio TJES (Apelação cível n. 5023343-97.2022.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O controle judicial de multa administrativa é admissível quando constatada desproporcionalidade evidente entre a conduta imputada e o valor arbitrado.

2.
A ausência de critério objetivo para aferição do faturamento da empresa compromete a legalidade do valor estipulado pela autoridade administrativa.

3.
A significativa redução do valor da multa caracteriza decaimento relevante da parte pública, afastando o reconhecimento de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação cível n. 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 27-10-2015; TJES, Apelação cível n. 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020; TJES, Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13-04-2021; TJES, Apelação cível n. 5023343-97.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Carlos Magno Moulin Lima, j. 05-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5011341-27.2024.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
AMERICANAS
S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta p
elo

Município de Vitória
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação anulatória
de multa administrativa com pedido de tutela provisória de urgência
”

ajuizada
contra ele por
Americanas S. A. - Em Recuperação Judicial
,

q
ue julgou “
parcialmente

procedente
o pedido autoral apenas para o fim de reduzir a penalidade aplicada no Processo Administrativo nº 1346/2014 (F.A nº 0114-007.814-3) para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”
.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“Tratam-se os autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por AMERICANAS S.A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, conforme petição inicial de id nº 40105260 e seus documentos subsequentes.

Alega a parte autora, em síntese, que (a) o Procon Municipal aplicou multa administrativa em função da reclamação FA nº 0114-007.814-3 (Processo Administrativo nº 1346/2014), que deu origem ao Auto de Infração nº 150/2021, apresentada pelo consumidor Fábio Machado Grilo, em razão da compra de um pacote de viagens; que (b) em que pese a apresentação de defesa comprovando a regularidade na conduta, o órgão manteve a fixação da multa; que (c) o réu, infelizmente, falhou com o seu papel de condutor do procedimento administrativo, porquanto não se esforçou em buscar a verdade dos fatos, algo que subverte a lógica da esfera administrativa; e que (d) a decisão administrativa ofende diretamente o disposto no artigo 5º da Constituição.

Em razão disso, pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa objeto da presente demanda judicial, impedindo que o réu realize qualquer ato coercitivo no sentido de cobrá-la, requerendo, ainda, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débito fiscal e o cancelamento de protestos eventualmente realizados.

No mérito, requer a procedência da presente actio para declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no Processo Administrativo F.A nº 0114-007.814-3 (Processo nº 1346/2014) que resultou no Auto de Infração nº 150/2021 ou, subsidiariamente, para que seja a multa reduzida, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

Nas razões recursais
(
id 13982848
)

o
recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constante
s
do Decreto Municipal n.° 11.738/03, ao passo que a redução da multa
pela r. sentença recorrida
,
data maxina venia
, deu-se de forma subjetiva”; e 2) “a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto
à
s questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

R
equereu
o provimento do recurso para

“que seja reformada a r. sentença recorrida, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”

e
, subsidiariamente,

que seja reconhecida a sucumbência mínima
dele, “
atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à
empresa
apelada
”.

O
cerne da controvérsia recursal cinge-se em definir acerca da
proporcionalidade e
da
razoabilidade da multa aplicada pelo P
rocon
municipal, bem como a respeito do acerto da distribuição dos ônus da sucumbência.

O
Município apelante
defende
a legalidade da atuação, argumentando que a sanção foi aplicada em estrita conformidade com os critérios previstos na legislação municipal correlata, e que o ato goza de presunção de legitimidade.

Não obstante a relevância de tais argumentos, entendo que a r
espeitável
sentença não merece reparos.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante a infração do Código de Defesa do Consumidor imputada à apelada no processo administrativo em litígio, não pode ser considerada razoável a multa fixada em R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
), valor mais de
84
(
oitenta e quatro
) vezes superior
àquele cobrado
pela apelada a título de multa pelo desfazimento do negócio

(
R$
680,91
–
id 13982619, p.

24
), mormente quando
fixada
tomando por base de cálculo
um
faturamento presumido pela autoridade administrativa sem utilização de qualquer critério objetivo e razoável (
id 13982619, pg. 26
).

Outrossim, a
possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venera
n
dos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos S
imõeds
Fonseca, Órgão julgador: S
egunda
Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

Quanto ao pleito de reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, também não
vejo
razão para reforma
da respeitável
sentença
, uma vez que “
a redução substancial da multa configura decaimento significativo do ente municipal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
” (TJES; AC 5023343-97.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel.
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin L
i
ma;
Data da publicação:
05-05-2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor d
o
apelante para 12% (doze por cento) sobre o
valor do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez